Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716442-67.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE ALVES DE AMORIM AGRAVADO: REINALDO ALVES DE AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo interno (id 12536802) contra a decisão (id 11579189), em que não conheci do agravo de instrumento, interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de adjudicação do lote 12, conjunto 50, QNO 18, Ceilândia, em favor da agravante, uma vez que o imóvel já foi arrematado por terceiro - CPC 892, § 2o. Percebe-se que, posteriormente à interposição do AGI, o aludido imóvel foi arrematado em leilão judicial (19/07/19), com imissão do arrematante na posse em 23/01/2020 e expedidos e levantados os respectivos alvarás referentes a 50% para cada parte. Consequentemente, evidente a perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 05/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR